Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733323-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Promova-se a secretaria a retificação do cadastro do processo eletrônico, a fim de que seja autuado como agravo de instrumento e agravo interno, para viabilizar a correta apreciação pelo Órgão Colegiado. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravante. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado na decisão de ID 18971149. Intimem-se. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator